Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-10.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017931-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR - CPF: 021.686.531-00 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), PREFEITO VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ENQUADRAMENTO NA “CLASSE B”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As classes de progressão do cargo ocupado pelo recorrido estão previstas no art. 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012.

2.

Denota-se que não acostou ao processo provas de que concluiu curso de ensino superior e que, posteriormente requereu ao Município recorrido a elevação à Classe B.

3.

Não preenchido o requisito legal, não há que se falar em direito ao enquadramento à Classe B, Nível 4.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em face de sentença que julgou parcialmente procedente à pretensão inicial.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta.

O recorrido ingressou com ação objetivando compelir o recorrente a efetuar o seu reenquadramento, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

A Lei Complementar 3.797/2012 condiciona a progressão vertical ao cumprimento do interstício de três anos mais avaliação de desempenho, e a progressão horizontal ao cumprimento do interstício temporal e a obtenção de determinada titulação pelo servidor

Segundo dispõe o art. 19 combinado com o art. 24, ambos da Lei n. 3797/2012, com as alterações da Lei n. 4.007/2014, a formação em grau superior é requisito para o enquadramento na Classe B. Vejamos:

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de 3 (três) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio
a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;
c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;
d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

Desse modo, analisando a documentação apresentado pelo recorrido, verifica-se que o requerente não logrou êxito em comprovar a formação em nível superior, o que lhe conferiria o direito a progressão a Classe B, uma vez que o certificado juntado ao ID 212395162, trata-se de curso na modalidade Educação Profissional de Nível Médio, não conferindo ao recorrido a formação em ensino superior, afastando o direito a progressão a classe requerida.

Assim, não sendo comprovada a formação em ensino superior, exigida para a progressão de classe, a sentença proferida, carece de reforma, para reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024